Tribunal: TJES
Processo: 5000047-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000047-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000047-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELVIO SANTOS SANTANA - SE8318000A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos do processo nº 0020768-19.2017.08.0012 que, em suma, em ação anulatória de débito fiscal, advindo de multa administrativa aplicada pelo Procon (reclamação administrativa nº 0111-000.789-0), indeferiu a tutela de urgência que pretendia a suspensão da referida multa no valor de R$ 7.253,15.

Em suas razões recursais, o recorrente fundamenta os seguintes pontos para reforma da decisão: (i) nulidade da decisão administrativa por extrapolação de competência do Procon e ausência de motivação; (ii) desproporcionalidade do valor da multa; (iii) requer a suspensão da exigibilidade da multa e/ou que se abstenha de inscrever em dívida ativa ou promover a execução fiscal e no mérito a reforma da decisão.

Pedido de efeito suspensivo

in
deferid
o

no ID nº
949163
.

Contrarrazões

pelo improvimento do recurso
(ID nº
1221205
)
.

É
o
relatório.
P
eço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 08 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000047-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

V
ISTA

Pedi vista dos autos após o voto proferido pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira que, dissentindo do voto proferido pelo não menos eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, deu provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que, nos autos da “ação anulatória de débito fiscal” nº 0020768-19.2017.8.08.0012, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Cariacica, na reclamação administrativa nº 0111-000.789-0, no valor de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos).

Com efeito, conforme consignado pelo eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, restaram demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem.

No caso, a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal de Cariacica, no valor de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos), decorre de suposta violação de acordo firmado com consumidor para reparo de aparelho celular adquirido por R$ 566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais), exsurgindo, daí, a violação aos princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, o perigo de dano exsurge da possibilidade do débito em questão ser inscrito em dívida ativa, o que poderá provocar embaraços à Agravante no exercício de sua atividade empresarial.

Ante o exposto, pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento, nos termos do voto proferido pelo não menos eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

É como me manifesto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000047-55.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) AGRAVANTE: HELVIO SANTOS SANTANA - SE8318000A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada e
in
deferida
pelo
juízo de origem,
para fins de
suspensão da exigibilidade da multa administrativa pelo Procon
e/ou que se abste
r
de inscrever em dívida ativa ou promover a execução fiscal
.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
1

Pois bem.

Inicialmente quando do exame liminar entendi pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência,
uma vez que a documentação encontrava-se colacionada em má qualidade de visualização
.
Tanto que determinei que a recorrente procedesse a juntada, em especial, do processo administrativo que gerou a multa
para fins de verificação da razoabilidade e proporcionalidade da mesma
.
Após o contraditório e em uma análise mais minuciosa do caso, entendo por
manter
meu entendimento Explico.

A multa foi aplicada em processo administrativo nº FA nº 0111-00.789-0 no órgão de proteção ao consumidor Municipal – PROCON Cariacica, formulado pelo consumidor Geraldo Silva em desfavor da reclamada ZTE do Brasil Com. Serv. e Participações Ltda e Ricardo Eletro Divinópolis Ltda, sob o argumento de que o aparelho celular adquirido por R$ 566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais) em 30.06.2010, apresentou defeitos e mesmo após ter dado entrada na assistência técnica, os problemas permaneceram, já que transcorrido prazo de 30 dias.

E embora as partes tenham realizado acordo administrativamente (ID nº 1045097 – pág. 20), verifica-se que o mesmo foi descumprido, conforme declaração acostada no ID nº 1045098 – pág. 08, gerando
o trâmite da reclamação e, consequentemente, aplicação de multa administrativa
no valor de R$ 7.253,15
(sete mil e duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos)
,
através da
decisão
ID nº 1045098 (pág. 18/25) e ID nº 1045099 (pág. 01/04).

Assim, inexiste relevância na fundamentação deste recurso acerca da extrapolação de competência do Procon, uma vez que
“[...]

os PROCONS são Órgãos da Administração Pública inseridos no Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e voltados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, com atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo com fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes. Decreto n. 2.181⁄97. II. Há previsão expressa no Decreto n. 2.181⁄97 para o exercício, pelos PROCONS, de atividades contidas no CDC, dentre elas a cominação de pena de multa em âmbito administrativo.
2

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023414-35.2015.8.08.0347 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE : LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA ADVOGADO : CARLOS ALEXANDRE MOREIRA WEISS RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA ADVOGADO : CRISTIANE MENDONÇA MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA ACÓRDÃO EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EMPRESA DE ALTO PORTE. ELETRÔNICOS. PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR. CARÁTER PEDAGÓGICO DA PUNIÇÃO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA CDA. 1.
O PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pelo Código de Defesa do Consumidor. A sanção consagrada no art. 56, do CDC tem como objetivo a punição do fornecedor de serviço por prática abusiva vedada pelo diploma consumerista, coibindo a reiteração da conduta. Precedentes do STJ.
2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, de maneira que incumbiria à empresa devedora a efetiva prova em contrário, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070090, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Outrossim
, a par da decisão, diga-se de passagem muito bem fundamentada, especialmente pelo descumprimento do acordo, o prazo em que a reclamação foi proposta (2011),
a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
entendo que não se revela o
fumus boni iuris
em favor do recorrente capaz de suspender os meios executivos para recebimento do valor,
uma vez que razoável à hipótese
.

Julgados em sentido semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROCON ESTADUAL. VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Na esfera administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor possui poder de polícia para impor multas decorrentes de violação às regras consumeristas. 2. Na hipótese, ao que tudo indica, o procedimento legal também restou respeitado, com a concretização dos princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório. 3. A multa aplicada pela administração pública já foi reduzida na sentença ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostrando proporcional e razoável, sobretudo quando comparada com casos análogos julgados por esta corte de Justiça.
4. Considerando as especificidades do caso concreto, pertinente se faz a manutenção da multa em R$ 10.000,00 (Dez mil reais), valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza
. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180285694, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020)
(grifei)

Apelação Cível nº 0034497-47.2015.8.08.0024 Apelante: Instituto Estadual de Proteção Defesa do Consumidor - Procon Apelado: Samsung Eletrônica da Amazonia Ltda Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL E GARANTIA LEGAL DEVEM SER SOMADAS. ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. PROCON ESTADUAL. MULTA REDUZIDA EM SENTENÇA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ART. 57 DO CDC. RECURSO IMPROVIDO. 1 . O art. 57 do CDC especifica os fatores pelos quais a multa será mensurada: Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7347orig.htm , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos 2. O cerne recursal recai sobre o restabelecimento da multa aplicada na esfera administrativa (329.750,35 - trezentos e vinte e nove mil e setecentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos) ou alternativamente para majoração do valor fixado em sentença (R$ 8.000,00 oito mil reais). 3. O valor da multa aplicada na esfera administrativa é excessiva e desproporcional, principalmente quando levada em consideração a infração praticada pela empresa e a vantagem auferida.
4.
Por seu turno, o Juiz na origem alcançou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) o qual é capaz de garantir a multa em seus aspectos punitivo, educativo e preventivo, uma vez que a falha na prestação do serviço não gerou em prol da empresa vantagem excessiva e a violação aos direitos do consumidor somente recaiu em um caso isolado e individualizado, não havendo fatos que configurassem uma atitude contumaz pela apelada.
5. Portanto, partindo desta premissa, em especial pelos balizadores acima mencionados, tem-se que a multa deve ser mantida no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este que não escapa dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade propostos pela lei consumerista.
6. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso para negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 09 de julho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024151629201, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 22/07/2019) (grifei)

De igual forma, não vislumbro perigo na demora,
especialmente porque a multa foi fundada em ferimento às normas consumeristas, estando, neste momento, o valor de acordo com a jurisprudência desta Corte, razão que sua exigibilidade dever ser mantida até
o

a
madurecimento do feito.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

2

(TJES, Classe: Apelação, 024090081621, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/01/2015, Data da Publicação no Diário: 27/01/2015)

[...]

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000047-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPA
ÇÕES
LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOTO
:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
ZTE DO BRASIL, IND
Ú
STRIA, COM
É
RCIO, SERVICOS E PARTICIPA
ÇÕES
LTDA.
contra decisão
(fls. 316/319)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica nos autos do processo nº 0020768-19.2017.08.0012, que,
nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
nº
0020768-19.2017.8.08.0012
que move contra o MUNICÍPIO DE CARIACICA,
por
multa administrativa aplicada pelo Procon (reclamação administrativa nº 0111-000.789-0), indeferiu a tutela de urgência que pretendia a suspensão da
exigibilidade
da
multa
que lhe foi aplicada
,
arbitrada
no valor de R$ 7.253,15
(sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos).

Sustenta: (1)
nulidade da decisão administrativa por extrapolação de competência do Procon e ausência de motivação; (
2
) desproporcionalidade do valor da multa;
e
(
3
) requer a suspensão da exigibilidade da multa e/ou que se abstenha de inscrever em dívida ativa ou promover a execução fiscal e no mérito a reforma da decisão.

Na sessão de 29/06/2021, em que o Eminente Relator negou provimento ao agravo de instrumento, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento, com a seguinte fundamentação.

Sabe-se que a validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, dentre os quais os da

legalidade,
finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

Em respeito a tais princípios o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado e sempre ter como fundamento a aplicação da Lei.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Nesse sentido leciona Celso Antônio Bandeira de Melo “Quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.” (
In
Curso de Direito Administrativo, 25ª Edição, Ed. Malheiros, São Paulo, 2008, p. 110)

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade. Ressaltando essa questão, Carmem Lúcia Antunes Rocha afirma que:

“
O Direito somente pode ser considerado legítimo quando veiculador da justiça material buscada em sua realização para a sociedade, somente pode ser considerado comportamento administrativo jurídico, quer dizer, legal e legítimo, quando for ele dotado de razoabilidade, pois a desrazão da conduta afasta-a da juridicidade obrigatória para a Administração Pública.”

(
In
Princípios Constitucionais da Administração Pública, Ed. Del Rey, Belo Horizonte, 1994, p. 113)

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Já de acordo com o Parágrafo único do aludido artigo 57, a multa será em montante não inferior a 200 (duzentas) e não superior a 3.000.000,00 (três milhões) de vezes o valor da UFIR ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Rizzato Nunes lembra que "o dispositivo do parágrafo único deixa uma margem de discricionariedade tão grande ao órgão impositor da multa que pode beirar a ilegalidade sua implementação. É que a norma não dá critérios para a determinação do
quantum
da multa; apenas mínimo e máximo, porém numa distância exagerada entre os dois."
(In Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Sarai
va, 4ª edição, São Paulo, 2009, p. 648).

No mesmo sentido, anota Leonardo de Medeiros Garcia que
"a penalidade mais comum imposta pelos órgãos de Proteção ao Consumidor é a pena de multa que, nos termo do art. 57 do CDC, tem como critérios estabelecidos para a graduação: a) gravidade da infração; b) vantagem auferida e c) condição econômica do fornecedor." (
In
Direito do Consumidor - Código Comentado e Jurisprudência, Editora Impetus; Niterói,
2009,
p. 339)

Este entendimento também é defendido por Zelmo Denari que escreve que “o artigo estabelece critérios a serem observados pelo legislador para graduação da multa, a saber: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômico do fornecedor. Como se decalca, os limites quantitativos da penalidade pecuniária foram confiados ao prudente arbítrio do legislador, que poderá levar em consideração - como agravante ou atenuante auferida ou a condição econômica do fornecedor.”
(
In

Código de Defesa do Consumidor Comentado Pelos Autores do Anteprojeto, Ada Pelegrini Grinover ... [et al], 10ª edição, Ed. Forense Ltda., Rio de Janeiro, p. 668)

No caso,
o Procon Municipal de
Cariacica aplicou multa de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) em razão de no
P
rocesso
A
dministrativo nº FA nº 0111-00.789-0 no órgão de proteção ao consumidor Municipal – PROCON Cariacica, formulado pelo consumidor Geraldo Silva em desfavor da reclamada ZTE do Brasil Com. Serv. e Participações Ltda. e Ricardo Eletro Divinópolis Ltda., sob o argumento de que o aparelho celular adquirido por R$ 566,00 (quinhentos e sessenta e seis reais) em 30/06/2010, apresentou defeitos e mesmo após ter dado entrada na assistência técnica, os problemas permaneceram,
tendo
transcorrido
o
prazo de 30
(trinta)
dias.

E embora as partes tenham realizado acordo administrativamente
o m
esmo foi descumprido, gerando o trâmite da reclamação e, consequentemente, aplicação de multa administrativa
no valor de R$ 7.253,15 (sete mil e duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos).

Anote-se, ainda, que o Procon pode, sim, aplicar multas administrativas no exercício do poder de polícia objetivando a defesa do consumidor e que tal conduta encontra amparo na jurisprudência do C. STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA COMINADA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ.

1. O STJ possui o entendimento de que, em razão do exercício do Poder de Polícia típico de suas atribuições, o PROCON é parte legítima para a aplicação de sanções administrativas, dentre elas as multas pela ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, concluiu que a multa administrativa aplicada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. A revisão da multa aplicada pelo PROCON com base no art. 57 do CDC demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(STJ - REsp 1814097/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

Todavia, a aplicação da multa pelo Procon municipal deve se pautar no artigo 57, caput, da Lei nº 8.078/1990 que dispõe que a
pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Bem como, deve observar os limite imposto pelo Parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078/1990 que estabelece que a
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Neste contexto, ainda que a agravante não tenha cumprido o acordo homologado, é totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$ 7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) equivalente a aproximadamente 12 (doze) vezes o valor do produto que apresentou defeito (R$ 566,00).

Dita multa não se reverte ao consumidor e, sim, ao MUNICÍPIO DE CARIACICA. E como a meu juízo existe probabilidade do direito deduzido quanto à desproporcionalidade da multa aplicada, revela-se razoável a suspensão de sua exigibilidade até que se esgote esgote o juízo acerca da questão debatida nas vias ordinárias.

Averbe-se, por outro lado, que a decisão recorrida é suscetível de causar lesão grave de difícil ou incerta reparação à agravante, eis que a multa arbitrada poderá ser executada, ainda que o seu valor demonstre que sua fixação malferiu o princípio da proporcionalidade.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, deferir o pedido de tutela de urgência e suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Município de Cariacica contra a agravante até que se esgote o juízo acerca da questão debatida nas vias ordinárias.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5000047-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZTE DO BRASIL, INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPA
ÇÕES
LTDA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

RELATOR
P/ O ACÓRDÃO
:
DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO
ANULATÓRIA -
PROCON MUNICIPAL –
COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE –

MULTA ELEVADA -
AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE -
–
RECURSO PROVIDO.

1. - A
sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
tem como fundamento o
Poder de Polícia

que o P
rocon
detém para
aplicar
multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei
nº
8.078/1990
(Código de Defesa do Consumidor)
.

2. - A
validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. É
totalmente desproporcional a aplicação de multa no valor de R$
7.253,15 (sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e quinze centavos)
equivalente a aproximadamente 1
2
(d
oze
) vezes o valor do produto que apresentou defeito
(R$ 566,00)
.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - Recurso provido para suspender a exigibilidade da multa administrativa.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
POR MAIORIA DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, designado Relator para lavratura do acórdão.

Vitória/ES, 10 de agosto de 2021.

PRESIDENTE

RELATO
R

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por MAIORIA, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator designado.